Tribunal: CARF
Processo: 12448.723000/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723000/2018-49
ACÓRDÃO
2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA NA
NOTA FISCAL. NECESSÁRIA A DECLARAÇÃO GFIP NA COMPETÊNCIA. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá
compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições
previdenciárias, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro
salário, desde que a retenção esteja declarada em GFIP na competência da
emissão da nota fiscal, sendo que é ônus do contribuinte demonstrar a
efetiva existência do crédito utilizado para a compensação tributária.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
Fl. 150320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado), Luana Esteves Freitas, Thiago
Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Débora
Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Do Despacho Decisório
Trata-se de processo administrativo instaurado para apuração da regularidade de
compensações de contribuições previdenciárias declaradas pelo contribuinte em Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências de
01/2013 a 13/2013, relativos aos créditos de contribuições previdenciárias retidas à alíquota de
11%, incidentes sobre a prestação dos serviços mediante cessão de mão-de-obra.
O contribuinte foi intimado em diversas oportunidades para apresentar os
elementos probatórios que comprovassem a origem dos créditos aproveitados em GFIP, tendo
solicitado, em mais de uma ocasião, a dilação do prazo para cumprimento da intimação, o que foi
inicialmente deferido, tendo apresentado documentação em meio digital (CD) contendo planilhas,
certidão de processo judicial – exarada nos autos no 0005274-09.2005.4.02.5001, que tramitou na
1a Vara Federal Cível da Circunscrição Judiciária do Espírito Santo/ES – além de cópias de mais de
9.000 (nove mil) notas fiscais.
Fl. 150321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
3
Após análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ, exarou o DESPACHO DECISÓRIO no 0053/2018, de
04 de Abril de 2018 (fls. 9.830 a 9.842), pelo qual decidiu (fls. 9.389 e 9.841):
(...)
Da análise das planilhas (Anexos I e II) verifica-se a ocorrência de compensações
indevidas pela inexistência de crédito (sobra de retenção) nas competências de
origem. Além disso, o Contribuinte ao deixar de juntar notas fiscais que
comprovassem o destaque da retenção de 11%, não comprovou a origem dos
valores de retenção compensados nos meses de emissão das notas fiscais. Diante
desse proceder, impõe-se a não homologação de compensações realizadas em
GFIP, já que alicerçadas em créditos de origem não comprovada.
(...)
Decisão
Nos termos do Relatório e Fundamentação acima, e no uso das atribuições
previstas na Portaria RFB no 1.453 de 29 de setembro de 2016, DECIDO NÃO
HOMOLOGAR as Compensações Declaradas nas GFIP das competências 01/2013 a
13/2013, nos valores originários discriminados no item 2 deste Despacho
Decisório, no Demonstrativo Compensações não Homologadas e no Extrato do
Processo, todos anexos a esta decisão.
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 12/04/2018, por meio do
“Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 10.439), e apresentou Manifestação de
Inconformidade em 09/05/2018 (fls. 10.443 a 10.474), acompanhada de novos documentos,
alegando, em apartada síntese, que o não reconhecimento do seu direito creditório se deu
simplesmente porque a Fiscalização não buscou verificar a existência do crédito pleiteado,
mediante a análise dos documentos apresentados. Pugnou, ao final, pela observância do princípio
da verdade material, bem como pela realização de diligências, apresentando quesitos.
Da Decisão em Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA,
em sessão realizada em 28 de agosto de 2018, no acórdão no 06-63.652 (fls. 35.889 a 35.893),
julgou procedente a Manifestação de Inconformidade, e determinou que a Delegacia da Receita
Federal procedesse com a análise dos documentos juntados pelo contribuinte por ocasião da
Manifestação de Inconformidade, devendo proferir uma nova decisão de mérito, conforme
ementa abaixo reproduzida (fl. 35.889):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROVAS. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Fl. 150322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
4
Compete à Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio
tributário do sujeito passivo analisar a documentação que visa comprovar o
direito creditório, apresentada por ocasião da Manifestação de Inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Aguardando Nova Decisão
A Fiscalização, 12 de Setembro de 2019, emitiu Informação Fiscal complementar
(fls. 37.105 a 37.112), e não proferiu uma nova decisão, sob o fundamento de que iria beneficiar
indevidamente o Contribuinte, conforme trecho a seguir transcrito (fls. 37.108 a 37.109):
O entendimento da DRJ deveria ter sido de mera realização de diligência e não
pela emissão nova decisão, uma vez que, a não análise de documentação digital
entregue por via postal sem comprovação de erro deve ser indeferida, como
restou amplamente provado. O Contribuinte errar uma vez é desculpável, agora
errar em todas as juntadas até haver um indeferimento, é no mínimo
questionável sobre a real intenção da PJ em assim agir. Em todos os casos de
erros nas juntadas foram dadas orientações nos termos de intimação e ciência, e
todas foram inteiramente ignoradas ou descartadas. Deve-se se levar em conta
que é uma grande empresa que conta com pessoas capacitadas e contrata bons
prestadores de serviço.
A prolação de nova decisão iria beneficiar indevidamente o Contribuinte, pois
haveria abertura de novo prazo para interposição de nova Manifestação de
Inconformidade e consequentemente a juntada de mais documentos. Com a
diligência dá-se a ocorrência da preclusão administrativa, prevista no §5o do art.
16 do Decreto no 70735/1972. No caso em tela, não há embasamento legal para
solicitação de emissão de nova decisão. Trata-se de diligência, cujo retorno à
origem dá-se para análise de documentação juntada na Manifestação de
Inconformidade.
Não obstante, procedeu com a análise dos documentos anexados à Manifestação
de Inconformidade, e retificou as tabelas Demonstrativas das Compensações glosadas alterando
os créditos de compensação de R$ 8.252.157,06 para R$ 7.934.366,80 e dos créditos de retenção
de R$ 4.678.392,93 para R$ 976.680,56 (fl. 37.112).
Da Manifestação de Inconformidade
O contribuinte tomou ciência da Informação Fiscal em 12 de Setembro de 2019, por
meio do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 37.122), e apresentou nova
Manifestação de Inconformidade (fls. 37.127 a 37.146), acompanhada de documentos, reiterando
os argumentos apresentados anteriormente, incluindo novas razões, que reproduzo-as nos
seguintes tópicos: (i) Créditos de Compensação – Período 05/2009 a 12/2012 – Ausência de
Motivação – Violação aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório e (ii) Créditos de
Retenção – competências de 01/2013 a 12/2013 – Dedução nas competências de emissão das
notas fiscais retidas – Inconsistências no Levantamento Fiscal.
Fl. 150323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
5
Requereu, ao final, que se reconheça toda a documentação comprobatória dos
créditos de compensação e de retenção aproveitadas pelo contribuinte, afastando-se a glosa dos
créditos apurados pela Fiscalização, bem como suscitou a nulidade do despacho decisório, diante
da falta de fundamentação legal para desconsideração dos créditos, além das diversas
inconsistências no levantamento fiscal.
Da Decisão em Primeira Instância
A 07a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA,
em sessão de 27 de abril de 2020, no acórdão no 06-69.479 (fls. 54.651 a 54.664), julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 54.651):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RETENÇÃO. DECLARAÇÃO EM GFIP. MÊS DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias na competência
da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo
estabelecimento responsável pela cessão de mão de obra ou pela execução da
empreitada total.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
Considera-se indevida a compensação quando a empresa interessada não
apresenta prova inequívoca da existência do direito creditório informado em sua
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Do Recurso Voluntário
O Recorrente tomou ciência do acórdão em 07/05/2020, conforme “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem” (fl. 54.668), e interpôs recurso voluntário em 30/09/2020 (fls.
54.671 a 54.736), acompanhado de laudo contábil (fls. 54.757 a 55.050), aduzindo, em apartada
síntese:
(i) Prejudicial de nulidade dos atos processuais praticados após o acórdão no 06-
63.652, proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA, uma vez que não foi proferido novo despacho
decisório com a glosa dos créditos efetivamente não comprovados, mas apenas foi realizada uma
diligência fiscal, com a emissão de informação fiscal, sem que houvesse a intimação do
contribuinte para apresentar nova Manifestação de Inconformidade, em violação ao princípio do
devido processo legal;
Fl. 150324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
6
(ii) Preliminar de nulidade do despacho decisório no 53/2018, diante de
inconsistências, que levaram à incorreta glosa de créditos de contribuição previdenciária, em
violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional;
(iii) Nulidade da retificação do despacho decisório realizada na diligência fiscal;
(iv) Nulidade da decisão recorrida, nos termos do artigo 59, inciso II do Decreto no
70.235/1972;
(v) No mérito, afirma que possui toda a documentação comprobatória da existência
dos créditos indevidamente glosados pela fiscalização, decorrentes da contribuição previdenciária
retida, à alíquota de 11%, pelos tomadores dos serviços prestados mediante cessão de mão-de-
obra, confirmado por laudo técnico.
(vi) Ao final, postula pela realização de diligências, consistente na produção de
prova pericial, para fins de cumprimento dos princípios da verdade material e da ampla defesa e
contraditório, ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência, para que haja
minuciosa análise pela Delegacia da Receita Federal - DRF de toda a documentação constante nos
autos, nos termos do artigo 16, inciso IV do Decreto 70.235/1972 c/c artigos 18, inciso I e artigo
58, §9o do RICARF.
Posteriormente, na data de 11/07/2024 (fl. 55.054), a recorrente apresentou
Manifestação (fls. 55.056 a 55.064), acompanhada de laudo técnico complementar (fls. 55.065 a
55.078), reiterando os argumentos expendidos no recurso, especialmente no que tange às
irregularidades praticadas no procedimento de fiscalização, e a existência de saldo de crédito de
contribuição previdenciária suficiente para compensação tributária no período objeto da
fiscalização – 01/2013 a 13/2013.
Em seguida, na data de 22/08/2024 (fl. 55.084), a recorrente apresentou nova
Manifestação (fls. 55.087 a 55.088), acompanhada de documentos: (i) cópias das notas fiscais em
que ocorreram as retenções de 2004 a 2009 e (ii) cópias das informações prestadas à Previdência
Social (SEFIP/GFIP), referentes ao período de 2004 a 2009, reiterando pelo provimento do Recurso
Voluntário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luana Esteves Freitas, Relator
Do Conhecimento do Recurso
O recorrente tomou ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade na
data de 07/05/2020 (fl. 54.668), e interpôs Recurso Voluntário na data de 30/09/2020 (fl. 54.669).
Fl. 150325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
7
Considerando a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito
da Receita Federal do Brasil RFB durante o período de 20/03/2020 a 31/08/2020 (Segunda-Feira),
conforme Portaria RFB no 543, posteriormente alterada pela Portaria no 4.105, o recurso se
mostra tempestivo, e atende as demais questões de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
Das Preliminares
Em sede de preliminares, suscita a recorrente a nulidade dos atos processuais
praticados após o acórdão no 06-63.652, proferido pela 7a Turma da DRJ/CTA, que determinou
que fosse realizado um novo procedimento de apuração dos créditos de contribuição
previdenciária utilizados nas compensações declaradas em GFIP no ano-calendário 2013, e,
portanto, fosse proferido um novo despacho decisório, mas a fiscalização se limitou a realização
de diligência, com a emissão de simples informação fiscal.
Conforme se constata do acórdão no 06-63.652, proferido pela 7a Turma da
DRJ/CTA, em sessão realizada em 28 de agosto de 2018, a Manifestação de Inconformidade
apresentada inicialmente pelo contribuinte foi julgada procedente, e determinou-se a devolução
dos autos à delegacia de origem, a fim de que procedesse com a análise dos documentos
apresentados, e proferisse uma nova decisão de mérito (despacho decisório), conforme se extraí
dos seguintes trechos (fls. 35.892 e 35.893):
Nos presentes autos, verifica-se que Delegacia da Receita Federal do Brasil não
homologou a compensação feita pelo Contribuinte, em face da não comprovação
do direito creditório. Porém, em sua manifestação de inconformidade o Requente
traz três planilhas demonstrativas dos seus créditos, acompanhados das notas
fiscais que lhe dariam suporte. Além do que, traz exemplos que demonstrariam
que não haveria créditos em duplicidade e nem aproveitamento de créditos de
notas fiscais nas quais não teria havido o destaque da retenção. Diante do robusto
corpo de provas/explicações trazidas na manifestação, caberia a DRF realizar uma
nova análise dos documentos a fim de emitir uma nova decisão a respeito da
homologação das compensações realizadas pelo Contribuinte.
(...)
Assim, voto por julgar procedente a manifestação de inconformidade, devendo
ser proferida nova decisão com a análise de mérito dos documentos juntados pelo
defendente.
Após a decisão da DRJ, os autos foram encaminhados à delegacia de origem, que se
limitou a apresentar uma Informação Fiscal (fls. 37105 a 37112), contrariando à decisão proferida,
fundamentando que a prolação de nova decisão iria beneficiar indevidamente o Contribuinte,
conforme se extrai do seguinte trecho (fls. 37108 e 37109):
A prolação de nova decisão iria beneficiar indevidamente o Contribuinte, pois
haveria abertura de novo prazo para interposição de nova Manifestação de
Inconformidade e consequentemente a juntada de mais documentos. Com a
Fl. 150326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
8
diligência dá-se a ocorrência da preclusão administrativa, prevista no §5o do art.
16 do Decreto no 70735/1972. No caso em tela, não há embasamento legal para
solicitação de emissão de nova decisão. Trata-se de diligência, cujo retorno à
origem dá-se para análise de documentação juntada na Manifestação de
Inconformidade.
Embora não tenha sido proferido um novo despacho decisório, a fiscalização
analisou os argumentos e documentos juntados pelo contribuinte com a Manifestação de
Inconformidade, e retificou os valores inicialmente glosados, conforme pode ser observado nos
trechos extraídos da Informação Fiscal (fls. 37.110 e 37.111):
Após os esclarecimentos sobre os prazos da auditoria e o tempo que o
Contribuinte teve para reunir sua documentação, passamos a análise dos
documentos juntados com a Manifestação de Inconformidade.
(...)
Diante do acima exposto, os valores inicialmente lançados foram retificados de
acordo com as informações detalhadas da tabela constante do Anexo V –
Demonstrativo de Compensações (...).
Em seguida, após o retorno dos autos à DRJ, novamente houve a devolução dos
autos à origem (fl. 37113), a fim de que fosse realizada a intimação do contribuinte sobre a
Informação Fiscal e suas planilhas anexas, com a reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para
apresentar Manifestação, em estrita observância ao devido processo legal, e o princípio do
contraditório e da ampla defesa.
Cientificado da Informação Fiscal na data de 12/09/2019 (fls. 37122 e 37.123), o
contribuinte apresentou Manifestação (fls. 37127 a 37146), acompanhada de novos documentos,
em exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa.
Dessa forma, entendo que encontra superada a questão, diante da ausência de
prejuízo ao contribuinte, o qual, ressalte-se, foi devidamente intimado sobre a Informação Fiscal,
bem como exerceu seu direito de defesa. Inclusive, a DRJ, no acórdão recorrido, analisou a nova
manifestação e documentos apresentados pelo contribuinte em razão da revisão do Despacho
Decisório feita no novo relatório fiscal. De fato, não há qualquer prejuízo ao contribuinte.
Acrescento, ainda, que em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses
de outras irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de
infração, senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 150327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
9
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Nesse sentido, por meio da análise dos supracitados dispositivos legais, denota-se
que no que tange ao lançamento, admite-se somente a nulidade por competência do agente, uma
vez que a hipótese do inciso II, relativa ao cerceamento de defesa, não se aplica ao Despacho
Decisório, como no caso in comento. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
não importam em nulidade do despacho decisório, e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo ao sujeito passivo, salvo se este tiver dado causa (artigo 60 do mencionado Decreto).
Observa-se que o Despacho Decisório foi lavrado por autoridade competente,
contém a descrição dos fatos acompanhada da capitulação legal, não se cogitando, tampouco, a
hipótese de cerceamento de defesa, conforme já explicitado.
Além disso, em se tratando de direito creditório, é ônus do interessado a
comprovação da sua existência, nos termos do artigo 373, inciso I da Lei n. 13.105/2015 (Código
de Processo Civil – CPC), ou seja, o ônus da prova incumbe ao contribuinte, o que, no presente
caso, dele não se desincumbiu a recorrente.
De igual forma, o artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN), autoriza a
compensação tributária daqueles créditos líquidos e certo, atribuindo ao contribuinte o ônus de
comprova a existência destes e o cumprimento dos requisitos legais, vejamos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Suscita, ainda em sede de preliminar, a nulidade da retificação do despacho
decisório realizada na diligência fiscal, por violação aos artigos 145 e 149 do Código Tributário
Nacional que assim dispõem:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
Fl. 150328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
10
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade essencial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Novamente não assiste razão à recorrente, uma vez que a retificação do Despacho
Decisório realizado pela fiscalização ocorreu por determinação da DRJ, em virtude do acolhimento
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, acompanhada de novos
documentos, exatamente a hipótese prevista no inciso I do artigo 145 do Código Tributário
Nacional.
Inclusive, conforme consta na Informação Fiscal, houve retificação dos valores
inicialmente lançados, em claro benefício ao contribuinte (fls. 37.111 e 37.112).
Ainda, conforme razões expostas, não há que se falar em nulidade do Despacho
Decisório por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto n. 70.235/1972 (artigo
12 do Decreto no 7.574/2011).
As demais alegações suscitadas pela recorrente em sede de preliminar, se
confundem com o mérito propriamente dito, e, por esta razão, serão enfrentadas quando da
análise das razões recursais.
Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Fl. 150329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
11
Após análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, seja quando das
intimações realizadas durante o procedimento fiscal, ou quando da apresentação de Manifestação
de Inconformidade, a compensação, relativa aos créditos oriundos de contribuições
previdenciárias retidas sobre as notas fiscais de 01/2013 a 12/2013, inclusive 13/2013, não foi
homologada pela fiscalização, sob o argumento de que a recorrente não teria comprovado a
integralidade das retenções que deram origem aos créditos compensados.
A glosa da compensação tributária decorreu, portanto, da ausência de
comprovação da existência do crédito oriundo de contribuições previdenciárias retidas à alíquota
de 11% sobre Notas Fiscais, incidentes sobre a prestação dos serviços mediante cessão de mão-
de-obra.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional autoriza ao contribuinte a realização de
compensação tributária, como um meio de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso II),
atribuindo à Lei Complementar estipular as condições e garantias, ou melhor dizendo, o
procedimento a ser adotado a respeito de cada tributo individualmente, desde que o crédito seja
líquido e certo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
No que tange às contribuições de custeio da previdência social, como no caso em
comento, a Lei n. 8.212/1991, autorizou a compensação tributária nas hipóteses de recolhimento
indevido ou maior que o devido, e atribuiu competência à Secretaria da Receita Federal do Brasil
para definir as condições e procedimentos a serem adotados pelos contribuintes, conforme texto
do artigo 89, cuja redação foi alterada pela Lei n. 11.941/2009, que assim preconiza, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
No que tange ao direito à compensação tributária relativa às contribuições
previdenciárias, a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, vigente à época dos fatos,
posteriormente revogada pela IN no 1.717/2017, estabelece as normas, procedimentos e
condições a serem adotados pelo Contribuinte, vejamos:
IN 1.300/2012
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes.
Fl. 150330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
12
(...)
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, devendo ser declarada em GFIP na competência
de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.

IN 1.717/2017
Art. 84. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá utilizá-lo na
compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes, observado o disposto no art. 87-A.
(...)
Art. 88. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de
mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
Fl. 150331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
13
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 84,
ou poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts. 30 a 32.
§ 4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra
de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em
competências subsequentes.
§ 5o A compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços emitido pelo consórcio, e recolhidos em nome e
no CNPJ das empresas consorciadas, poderá ser efetuada por essas empresas,
proporcionalmente à participação de cada uma delas.
§ 6o No caso de recolhimento efetuado em nome do consórcio, a compensação
poderá ser efetuada somente pelas consorciadas, respeitada a participação de
cada uma, na forma do respectivo ato constitutivo, e depois da retificação da GPS.
De acordo com os dispositivos acima, caso o contribuinte sofra retenção em notas
fiscais de prestação de serviços e o valor dessa retenção seja superior ao valor das contribuições
previdenciárias devidas, ele pode efetuar a compensação do excedente, desde que os valores
retidos estejam declarados em GFIP e destacados nas notas fiscais ou, alternativamente, desde
que estejam declarados em GFIP e seja comprovado o seu recolhimento.
No caso, a fiscalização efetuou a glosa uma vez que não restou comprovado a
existência do crédito, sendo que o contribuinte, mesmo intimado, não entregou todas as Notas
Fiscais do período cujo crédito de retenção foi utilizado para a compensação, conforme se extrai
do Despacho Decisório (fls. 9.837 e 9.838):
Despacho Decisório: fls. 9837 e 9838:
26. Com relação às notas fiscais, mesmo após o pedido por amostragem, muitas
deixaram de ser entregues, ressaltando que de 08/2012 a 12/2013 nenhuma nota
fiscal foi apresentada.
27. Na planilha de notas fiscal, criada pelo Contribuinte, foram detectadas várias
inconsistências, dentre as quais podem ser destacadas: a duplicidade de registros;
Fl. 150332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
14
a inserção de dados de notas fiscais com colocação de 11% de retenção sem que
nessas notas houvesse o destaque de retenção e a informação de notas de outros
períodos e/ou de outros estabelecimentos. Assim, todas as incorreções
precisaram ser depuradas para servirem de referência, com elaboração de nova
planilha de notas fiscais (Anexo IV- Planilha de Notas Fiscais de 2008 a 2013 –
Auditoria), tendo sido constatada diferença no valor de retenção de 11% de
aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).
Posteriormente a apresentação da Manifestação de Inconformidade, com a qual o
contribuinte apresentou documentos que comprovariam a existência do crédito utilizado para a
compensação, após a realização de diligência, e a retificação do Despacho Decisório, parte da
glosa foi mantida, uma vez que não estaria demonstrada a efetiva existência do crédito tributário,
conforme se extrai da Informação Fiscal (fls. 37.110 e 37.111):
Os Anexos II – Planilha de Compensação de 2008 a 2013 (fls. 35897/36052), IV –
Notas Fiscais (fls. 36053/36458) e V – Demonstrativo de Compensações (fls.
36459/36461) elaborados pela Auditoria foram revisados para contemplar a
análise de mais um grande conjunto de notas fiscais juntado pelo Contribuinte. No
Anexo II é possível verificar que o Contribuinte não apresentou a totalidade das
notas fiscais solicitadas nos termos de intimação e inseriu erroneamente ou sem
justificativas dados de retenção de notas fiscais que por diversos motivos foram
classificadas por classes de erros e tiveram seus valores de retenção zerados.
A planilha Doc03, além de repetir as notas fiscais que estão no Anexo IV,
acrescentou novas notas fiscais, e também juntou informações de existência de
retenção forçada. Mais uma vez foram aproveitadas as retenções que puderam
ser confirmadas as GPS no sistema AGUIA/PLENUS.
O Contribuinte juntou planilhas de notas fiscais que supostamente não tiveram
seus valores de retenção considerados pela Auditoria. Cumpre destacar que
inicialmente durante a diligência e a ação fiscal, se na nota fiscal apresentada não
havia o destaque da retenção e a planilha entregue pelo Contribuinte tivesse
considerado o valor como retido, o mesmo foi zerado pela Auditoria, pois, até
então não havia sido informado e comprovada a existência de retenção forçada
pelo tomador de serviços. A Auditoria ainda não possui poderes mediúnicos nem
sistemas informatizados que possibilitem ligar todas as guias às respectivas notas
fiscais, esse papel pertence exclusivamente à sociedade empresária, a qual deve
exigir a guia paga quando não houver destaque e sofrer a retenção, bem como
apresentá-la ao Auditor-Fiscal.
A planilha Doc_01 – Detalhes Faturas com GPS, após análise da documentação,
gerou o Anexo VI – Planilha de Notas Fiscais sem Retenção e com GPS. Já a
planilha Doc_01 – Detalhes Faturas sem GPS, depois de conferir os elementos
probatórios, acarretou a confecção do Anexo VII – Notas Fiscais sem Retenção e
sem GPS. Foram aproveitados os valores de retenção de notas fiscais que ainda
não tinham sido considerados no Anexo IV e que as GPS foram confirmadas no
sistema informatizado AGUIA/PLENUS.
Fl. 150333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
15
O Anexo IX – Totalização de Retenção NF com destaque e NF sem destaque foram
somadas todas as retenções consideradas pela Auditoria (Anexo IV – Notas Fiscais
+ Anexo VI – Planilha de Notas Fiscais sem Retenção e com GPS + Anexo VII –
Notas Fiscais sem Retenção e sem GPS + Anexo VIII – Nova Planilha Notas Fiscais
Apresentadas Contribuinte - DOC. 03).
Diante do acima exposto, os valores inicialmente lançados foram retificados de
acordo com as informações detalhadas da tabela constante do Anexo V –
Demonstrativo de Compensações.
Com a interposição de nova Manifestação em relação à retificação do Despacho
Decisório, a DRJ proferiu o acórdão no 06-69.479 (fls. 54651 a 54.664), e afastou parte da glosa
efetuada pela fiscalização, cujo crédito teria sido efetivamente comprovado pelo contribuinte.
Apenas e tão somente com a interposição do Recurso Voluntário, a recorrente
apresentou laudo pericial (fls. 54.757 a 55.050), produzido de forma unilateral, de forma
intempestiva, sem qualquer justificativa para a apresentação tardia de tal documento, no qual
foram apontados a existência de vícios na fiscalização, e concluiu pela existência de uma diferença
de R$ 1.751.808,01 (fl. 54769) referentes a utilização de créditos que não teriam sido
comprovados, apresentou a existência de crédito no montante de R$ 818.539,82, ao final apontou
diferença de R$ 1.076.808,01 sem comprovação (fl. 54770).
Posteriormente, somente na data de 11/07/2024 (fl. 55054) – após mais de 03
(três) anos da interposição do Recurso Voluntário, que ocorreu em 30/09/2020 (fl. 54.669) – a
recorrente trouxe um laudo complementar (fls. 55065 a 55078), em que demonstra a existência
de crédito decorrente de retenção a alíquota de 11% nas Notas Fiscais, e diferenças dos valores
dos créditos identificados pela fiscalização.
Entretanto, diante da preclusão do direito de produzir a prova, sem qualquer
justificativa legal para assim proceder, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus
probatório, de comprovar a existência efetiva do crédito utilizado para compensação tributária,
que deveria ter sido feita seja por ocasião da ação fiscal, seja quando da apresentação da
Manifestação de Inconformidade.
Note-se que bastaria o contribuinte apresentar todas as Notas Fiscais em que houve
a retenção a alíquota de 11%, bem como as declarações GFIP, as guias GPS e seus respectivos
comprovantes de recolhimento, assim como o laudo pericial apresentado somente quando da
interposição do Recurso Voluntário, para que fosse comprovada a existência do crédito utilizado
para a compensação tributária, ônus da prova que lhe compete, nos termos do artigo 373, inciso II
do Código de Processo Civil.
Diante disso, uma vez que o contribuinte não se desincumbiu do ônus da prova de
comprovar a efetiva existência do crédito tributário utilizado para compensação, de forma
tempestiva, como determina a legislação vigente, entendo que deve ser mantida a glosa da
compensação, pelas razões expendidas no despacho decisório e no acórdão recorrido.
Fl. 150334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
16
Do pedido de dilação probatória
A contribuinte pugna pela baixa do processo em diligência, para que seja realizada a
prova pericial contábil, para fins de cumprimento dos princípios da verdade material e da ampla
defesa e contraditório, ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência, para que
haja minuciosa análise pela Delegacia da Receita Federal - DRF de toda a documentação constante
nos autos, nos termos do artigo 16, inciso IV do Decreto 70.235/1972 c/c artigos 18, inciso I e
artigo 58, §9o do RICARF.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 150335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
17
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
A recorrente deveria ter apresentado toda a documentação comprobatória do seu
direito, mais precisamente, os créditos utilizados para a compensação tributária, quando das
intimações fiscais, bem como da apresentação da Manifestação de Inconformidade, e assim não o
fez, trazendo, apenas e tão somente quando da interposição do Recurso Voluntário, laudo pericial
produzido unilateralmente – supostamente – corrobora com o seu direito.
Note-se, inclusive, que após a interposição do Recurso Voluntário, a recorrente
apresentou um novo laudo complementar, sem, no entanto, apresentar qualquer justificativa legal
para a juntada tardia de tais documentos, de modo que inconteste que se operou o instituto da
preclusão do direito de produzir a prova.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de dilação
probatória –realização de perícia contábil e, subsidiariamente, diligência – não comporta
deferimento.
Conclusão
Diante do todo ora exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares arguidas, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 150336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.886 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723000/2018-49
18

Fl. 150337
DF CARF MF
Original